Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. OPÇÃO PELO CANCELAMENTO. ART 9a, I, RESOLUÇÃO N. 365/2018, CNSP. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO.
1. A suspensão dos descontos do seguro prestamista encontra amparo no artigo 9o, I, da Resolução n. 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, que determina que “É obrigatório constar, em destaque, da proposta de contratação, da proposta de adesão, do bilhete de seguro e das condições gerais do seguro as seguintes informações: A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer”.
2. Por força do princípio da adstrição, deve haver correlação entra a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide fora dos limites objetivados pelas partes.
3. Conforme devidamente registrado na sentença, uma vez que não se cuida de ilegalidade da avença, não se haveria de falar em devolução das parcelas, mas nada obsta o cancelamento do seguro, com a devolução do prêmio proporcional, porquanto atende ao almejado pela parte, de rescindir o contrato, em menor extensão. Assim, não se há de falar em julgamento extra petita.
4. Recurso conhecido e não provido.